Tribunal: CARF
Processo: 12448.926916/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926916/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.599 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
PROL STAFF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da instrução processual
quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar as provas no
momento oportuno e, ainda mais, afirma que deixou de apresenta-las por serem em grande
quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926916/2012-63
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.599 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926916/2012-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 102-106, em face da r. decisão de
fls. 93-96, pugnando por sua reforma nos seguintes termos:
- a decisão recorrida sustenta que não cabe a DRJ promover a revisão de ofício o cancelamento
da Dcomp ou do débito nela confessado pelo contribuinte, motivo pelo qual deve ser convertido
em diligência o presente recurso.
-considerando-se que o débito informado da DCOMP foi integralmente quitado, conforme
DARFs juntados na Manifestação de Inconformidade, não há que se falar na homologação da
compensação/confirmação da existência do crédito, devendo ser cancelada a DCOMP e
desconsiderado o Despacho Decisório.
Muito embora a decisão chama a atenção para o fato de que as atribuições do
departamento em que Sr. Auditor que promoveu a elaboração da decisão esteja adstrita a revisão
do ato do Despacho Decisório e que não lhe cabe cancelar DCOMPs ou débito nela confessado
pelo contribuinte, destaca de forma clara que não houve comprovação do crédito por parte do
recorrente, motivo pelo qual indeferiu-se a manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.599 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926916/2012-63

Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida que, com clareza impar, assim se fundamentou:
De fato, os valores declarados na DCTF retificadora, ainda que em momento posterior à
ciência do despacho decisório, tornam o crédito apto a ser pleiteado em Declaração de
Compensação, consoante entendimento explicitado no Parecer Normativo Cosit no
2/2015. Isso não dispensa, contudo, a necessidade de comprovação do direito vindicado
mediante o cotejo das informações registradas nos sistemas informatizados da RFB,
bem como dos demais elementos disponíveis à autoridade fiscal.
Entretanto, além das declarações retificadoras, o contribuinte não apresenta
nenhum outro elemento que comprove o crédito de pagamento indevido ou a
maior.
Caberia a ele juntar aos autos a documentação fiscal e contábil que corrobore o
valor da Cofins declarada na DCTF retificadora, bem como poderia aduzir outros
esclarecimentos sobre o alegado crédito, mormente porque retificação foi efetuada
após a emissão do Despacho Decisório atacado.
Assim, não há elementos nos autos que confirmem de forma satisfatória o direito
creditório compensado.
A manifestante alega que a DComp foi apresentada equivocadamente e solicita a
desconsideração do Despacho Decisório. Mas a competência desta DRJ/SPO cinge-se à
apreciação da decisão da autoridade fiscal que não homologou a compensação (§§ 9o e
11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996; art. 277, inc. IV, letra ‘a’, do Regimento Interno da
RFB aprovado pela Port. MF no 430/2017), tal como efetuado acima. Mas não se insere
na competência da DRJ efetuar o cancelamento da Dcomp ou do débito nela confessado
pelo contribuinte.
De qualquer modo, vale destacar que a revisão, de ofício ou a pedido, do PERDCOMP
e o cancelamento do débito cobrado, poderão ser realizados pela unidade da RFB da
jurisdição do contribuinte, se esta entender cabível.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte. O fato de constar a referencia a
possibilidade de revisão de ofício, quando se entender cabível, do despacho decisório, não
afasta o dever do recorrente trazer aos autos elementos seguros da certeza e liquidez de seu
crédito.
3
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a diligencia poderá ocorrer,
a requerimento do interessado ou e ofício, quando oportunas para o deslinde do caso, com
especial destaque para o cenários onde o contribuinte apresenta de forma clara fatos,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.599 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.926916/2012-63

fundamentos e provas que venham a confrontar os fatos, argumentos e fundamentos
apresentados pelo FISCO.
Mas o ônus da prova, a exemplo de pedidos de compensações e ressarcimentos, é
sempre do Contribuinte. Eventual diligencia não o exime de demonstrar documentalmente a sua
respectiva pretensão.
No caso em apreço, conforme já tratado no tópico anterior, deixou a Recorrente de
comprovar de forma cristalina o seu suposto crédito, motivo pelo qual não há que deferir pedido
de diligencias a fim de suprir a sua inércia quanto ao seu pleno exercício do ônus probatório.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Original